Tribunal: TCU
Processo: 019.535/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Aposentadoria. Anuênios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. reconhecer o registro tácito da presente concessão de aposentadoria, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal consubstanciado no Mandado de Segurança 636.553/RS; 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que dê início aos procedimentos para a revisão de ofício da presente concessão; 9.3. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional dos Povos Indígenas.